Tribunal: TJMT
Processo: 1039097-38.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039097-38.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JEFFERSON GOMES DE ARRUDA - CPF: 688.423.251-04 (RECORRIDO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FATURA ADIMPLIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. A jurisprudência é firme no sentido que a inserção indevida em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

2. O débito
sub judice
com vencimento em 21/10/2021, foi quitado em 27/11/2021, enquanto que o extrato do SERASA aponta a inserção ainda na data de 31/05/2022, de modo que resta configurada a responsabilidade objetiva da empresa concessionária e o dever em indenizar.

3. Comprovante de pagamento das faturas 09/2021 e 10/2021 que erroneamente quitou somente a segunda fatura. Erro de repasse que não pode ser atribuído ao consumidor.

4. O
quantum
indenizatório atende as especificidades do caso e o critério da razoabilidade.

5. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos e a súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023